Tribunal: TJBA
Processo: 8006873-43.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006873-43.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. L. M. D. representada por LUCINEIDE MARQUES DIAS

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADA: UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

A
P
ELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO VESTIBULAR. PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINITÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERESSE DE INCAPAZ. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA - CRIANÇA. PREJUÍZO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO, DE ACORDO COM O ART. 178, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO LEGAL INOBSERVADA. NULIDADE DO JULGADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO. PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006873-43.2022.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que são apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso
,
pelas razões adiante expendidas
.

Data lançada no sistema.